Tribunal: TJSP
Processo: 1002343-80.2019.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Município de Catanduva – Professor que pretende realizar suas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs) em mais de um dia da semana em razão de deter dois cargos de professor – Resolução da Secretaria Municipal de Educação (Res. SME no 18/2013) que, na prática, impede a cumulação, ao forçar incompatibilidade de horários para a realização das HTPCs –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Município de Catanduva – Professor que pretende realizar suas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs) em mais de um dia da semana em razão de deter dois cargos de professor – Resolução da Secretaria Municipal de Educação (Res. SME no 18/2013) que, na prática, impede a cumulação, ao forçar incompatibilidade de horários para a realização das HTPCs – Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Concessão da segurança – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.